Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ação de cobrança com lastro em cheque prescrito não é ação de natureza cambial, pois a causa de pedir não está fundada no próprio crédito descrito na cártula. Trata-se de pretensão fundada na relação causal que ensejou à emissão do cheque, de forma que, ao ajuizar a ação, deve o autor indicar o negócio jurídico do qual o crédito se originou.
2. Ante a ausência de provas da existência de vínculo entre as cártulas de cheque e a causa debendi alegada na inicial, a pretensão de cobrança deve ser indeferida.
3. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de cheque prescrito é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. Deu-se provimento ao recurso.